Tribunal: TCU
Processo: 041.701/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3543/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.701/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Pereira de Almeida (XXX.960.316-XX); Elza de Oliveira Calicate (XXX.410.416-XX); Francisca Aureliano Teixeira (XXX.732.341-XX); Francisca Maria do Nascimento Lopes (XXX.538.373-XX); Guilherme Castilho Sorensen de Lima (XXX.393.998-XX); Joaquim Luiz de Figueiredo Neto (XXX.391.474-XX); Maylis Danielle de Vasconcelos Dantas (XXX.357.987-XX); Priscila Michely Gois Ferreira (XXX.149.265-XX); Regina Maria da Silva Alves (XXX.265.171-XX); Valdete Ramos Matos da Silva (XXX.928.189-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.